Tribunal: TJDFT
Processo: 0725032-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE RENDIMENTOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. ANÁLISE CASUÍSTICA. POSSIBILIDADE EM CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da executada, ao fundamento de que os valores estariam protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível, no caso concreto, a penhora parcial dos rendimentos da executada, diante da ausência de outros bens penhoráveis e da necessidade de garantir a efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade do salário, prevista no art. 833, IV, do CPC, quando a medida não comprometer a subsistência digna do devedor.
4. A regra de impenhorabilidade deve ser interpretada conforme os princípios da efetividade da jurisdição, razoabilidade e boa-fé, especialmente quando o executado não comprova que a medida comprometerá sua subsistência.
5. A executada não apresentou impugnação ou provas de encargos relevantes, mesmo após ser intimada, não demonstrando risco concreto à sua dignidade ou de seu núcleo familiar.
6. A fixação do percentual de 15% (quinze por cento) sobre a remuneração líquida mensal da executada revela-se medida equilibrada, que assegura tanto a efetividade da execução quanto a preservação do mínimo existencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada quando comprovada a ausência de outros bens penhoráveis e a penhora parcial sobre salários não comprometer a subsistência digna do executado. 2. A fixação de percentual de penhora deve considerar o valor da dívida, a média de rendimentos do devedor e a ausência de provas de comprometimento da subsistência.”